Tribunal: TJMT
Processo: 1017257-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017257-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCILIO BATISTA SILVA FILHO - CPF: 705.137.161-49 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.141.003/0001-12 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Fundo De Investimento Em Direitos Creditório
,
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado,
mantendo a sentença
em virtude da vedação da
reformatio in pejus
.

Inconformada, a agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida por este relator, para aplicar a Súmula 385 STJ.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024